Tribunal: TJPA
Processo: 0806650-58.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806650-58.2026.8.14.0000

PACIENTE: ERICK ALMEIDA LUZ, FERNANDA KELLY MONTEIRO MALCHER, JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, em processo no qual os pacientes foram condenados pela prática do crime de estelionato em concurso material. A defesa requereu, liminarmente, a suspensão do trânsito em julgado e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão e devolução do prazo recursal. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal dos réus, que responderam ao processo em liberdade e estavam assistidos por advogado constituído, configura nulidade apta a ensejar a devolução do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na intimação da sentença condenatória realizada exclusivamente na pessoa do defensor constituído quando o réu respondeu ao processo em liberdade, nos termos do art. 392, II, do CPP.
4. A intimação pessoal do réu, nessa hipótese, não constitui exigência absoluta, sendo suficiente a ciência do advogado regularmente constituído, o que assegura o contraditório e a ampla defesa.
5. A expedição de mandados de intimação pessoal, ainda que frustrada, não invalida o ato regularmente praticado, por se tratar de providência complementar adotada por cautela do juízo, sem caráter vinculante.
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a intimação do defensor supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, inexistindo constrangimento ilegal.
7. A interposição, ainda que intempestiva, do recurso de apelação, demonstra a inequívoca ciência da defesa acerca da sentença, afastando qualquer alegação de prejuízo.
8. Inexistente ilegalidade manifesta, não há fundamento para suspensão do trânsito em julgado ou devolução de prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 211875 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022; STJ, AgRg no HC 588801/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, com pedido liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Italo Costa de Jesus, em favor dos nacionais Jessica de Souza Oliveira, Fernanda Kelly Monteiro Malcher e Erick Almeida Luiz, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de intimação pessoal dos pacientes acerca da sentença condenatória, o que teria comprometido o exercício pleno do direito ao duplo grau de jurisdição, nos autos de origem nº 0801489-49.2023.8.14.0040.

Afirma que, mesmo diante dessa circunstância, a defesa interpôs recurso de apelação e opôs embargos de declaração apontando nulidade decorrente da ausência de intimação válida.

A defesa sustenta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como afronta à boa-fé objetiva processual por entender que a determinação inicial de intimação pessoal gerou legítima expectativa jurídica, não podendo ser posteriormente desconsiderada.

Liminarmente, requer a suspensão de qualquer ato tendente à certificação do trânsito em julgado da sentença. No mérito, a declaração de nulidade da decisão que dispensou a intimação pessoal dos pacientes e a devolução do prazo recursal, com início após a última intimação válida, dos réus ou defensor (ID n° 34695616).

Juntou documentos (ID n° 34695618).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34785057), o impetrado presta informações (ID nº 34977178) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35453580).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
habeas corpus
para reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, com pedido liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Italo Costa de Jesus, em favor dos nacionais Jessica de Souza Oliveira, Fernanda Kelly Monteiro Malcher e Erick Almeida Luiz, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Noticiam os autos que os pacientes foram condenados as penas de reclusão pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônico, em concurso material (art. 171, §2º c/c art. 69, do Código Penal), que vitimou mais de 100 (cem) pessoas e resultou em prejuízo de cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Insurge-se o impetrante contra decisão de não provimento dos Embargos de Declaração, que não reconheceu a omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal por entender válida e suficiente a intimação da sentença condenatória por meio do advogado constituído.

Pois bem.

Alega o impetrante que os pacientes, mesmo tendo respondido ao processo em liberdade e assistidos por advogado regularmente constituídos, deveriam ter sido intimados pessoalmente da sentença condenatória e, portanto, busca impedir certificação do trânsito em julgado da decisão para que seja devolvido o prazo para interposição de recurso de apelação.

Pela análise das informações prestadas pela autoridade coatora, extrai-se que, primeiramente, o causídico foi regularmente intimado da sentença. Ato contínuo, por mera liberalidade e cautela do juízo, houve expedição de mandados de intimação para os sentenciados, que restaram infrutíferos.

Sobre o tema, dispõe expressamente o Código de Processo Penal:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

II - ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III -
ao defensor constituído pelo réu
, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão,
não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;
<grifei>

Neste mesmo sentido aponta o remanso entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 211875 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese. (Processo AgRg no HC 588801/PE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0140884-9 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 10/08/2020).

Portant
o, tendo permanecidos soltos os acusados ao longo de toda a instrução processual, e o impetrante sido devidamente intimado da sentença condenatória, reputa-se válido o ato praticado, inexistindo razões para devolução do prazo recursal. A apelação, interposta intempestivamente, demonstra tão somente o interesse de recorrer, mas não altera o procedimento da intimação nem a contagem de prazo não previsto em lei. Em verdade, resta demonstrada a ausência de prejuízo aos acusados.

Assim, tendo em vista que o ato coator encontra amparo no texto legal e na jurisprudência atual dos Tribunais Superiores, na iminência de ocorrer a correta certificação do trânsito em julgado, não se mostra evidente qualquer ilegalidade capaz de impedi-la ou de ensejar a devolução para interposição de recurso, como pretendido através desta via mandamental.

Assim, reputa-se válida e legal a intimação do ato, realizada na pessoa do advogado constituído, ausente o constrangimento ilegal suscitado.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 08/06/2026